Tribunal: TJDFT
Processo: 0734496-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE ADOLESCENTE. CONTEXTO CIBERNÉTICO. FORA DO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM (SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 3a Vara Criminal de Ceilândia contra o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, nos autos que apuram crime de violência sexual contra adolescente de 12 anos, praticado em ambiente virtual, fora do contexto doméstico e familiar. O Juizado declinou de sua competência com fundamento na Resolução no 1/2024 do TJDFT, que limita a Vara especializada ao âmbito doméstico e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar a competência para julgar crimes contra a dignidade sexual de adolescentes, fora do contexto doméstico e familiar, praticados por meios cibernéticos; e (ii) analisar a alegação de inconstitucionalidade da Resolução no 1/2024 do TJDFT, que restringe a atuação da vara especializada a casos do âmbito doméstico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução no 1/2024 do TJDFT dispõe que a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente tem competência exclusiva para crimes contra menores no contexto doméstico e familiar, enquanto delitos fora desse âmbito competem às varas criminais comuns.
A Lei no 13.431/2017 assegura o tratamento especializado para crianças e adolescentes vítimas de violência, mas, na ausência de vara especializada para casos fora do contexto doméstico, os crimes são processados por varas criminais comuns.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a legitimidade dos Tribunais para organizar suas estruturas judiciais, incluindo a delimitação de competências, com fundamento no art. 96, I, "a" e "d", da Constituição Federal.
A criação da Vara especializada foi uma medida legítima e necessária para otimizar a prestação jurisdicional, sem violar o princípio da proteção integral de crianças e adolescentes, conforme consolidado no art. 227 da Constituição.
A competência do juízo criminal comum para crimes cibernéticos contra adolescentes está alinhada à Resolução no 1/2024 e ao princípio da eficiência administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia (Juízo Suscitante).
Tese de julgamento:
Crimes contra a dignidade sexual de adolescentes, praticados fora do contexto doméstico e familiar, competem às varas criminais comuns, conforme Resolução no 1/2024-TJDFT.
A especialização jurisdicional em violência doméstica contra crianças e adolescentes não viola o princípio da proteção integral e respeita a autonomia administrativa dos Tribunais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227 e art. 96, I, "a" e "d"; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1/2024-TJDFT, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.10.2022; STF, ADI 4235.